Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-35.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015263-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEIA FIGUEIREDO JIMENES - CPF: 346.433.701-49 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015263-35.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: WANDERLÉIA FIGUEIREDO JIMENES.

Data do Julgamento virtual:
14 A 16/10/2025
.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 24 MESES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para condená-lo ao recolhimento de FGTS em favor de professora contratada temporariamente entre 2018 e 2023, em sucessivos vínculos que totalizaram cerca de 48 meses de trabalho, ultrapassando o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessiva, com duração além do limite legal, mantém validade ou se configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF; (ii) estabelecer se, diante da nulidade parcial da contratação, subsiste o direito da servidora ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária que excede o prazo máximo previsto em lei e se renova sucessivamente desnatura a excepcionalidade e implica nulidade parcial do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

4.

O STF, no RE 765.320/MG (Tema 916), firma que a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao direito ao salário e ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5.

A jurisprudência do STF (Tema 551) assegura direitos sociais a contratados temporários quando há comprovado desvirtuamento pela Administração em razão de sucessivas renovações.

6.

O Estado limitou-se a reiterar argumentos já refutados, sem apresentar fundamento novo capaz de modificar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo legal e se renova sucessivamente desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF, configurando nulidade parcial.

2.

A nulidade do contrato temporário não afasta o direito ao salário e ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e Tema 916 do STF.

3.

A sucessiva renovação de contratos temporários de professores além de 24 meses caracteriza desvirtuamento da finalidade legal e assegura o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 11, II; CPC, art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG, Tema 916, Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE nº 1066677, Tema 551, Pleno, j. 28.09.2017; Turma Recursal Única/MT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023; Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela agravada.

O agravante requer a apreciação da matéria por este Egrégio Colegiado, com o objetivo de reformar a decisão recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que a reclamante foi contratada temporariamente pelo reclamado no período de 2018, 2019, 2020 e 2021 2023, totalizando aproximadamente 48 meses de serviços, para exercer a função de professora, sem que lhe fossem pagas as verbas referentes ao FGTS.

A decisão monocrática ora agravada deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela agravada
para reformar em parte a sentença e, condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), no período compreendido de 03/2020 a 12/2021, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

O agravante se insurge alegando a validade das contratações temporárias da autora
, realizadas com base na Lei Complementar nº 600/17 e precedidas de aprovação em processos seletivos distintos, argumentando que atenderam à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o Tema 612 do STF, inexistindo nulidade ou desvio da norma legal.
Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a condenação ao recolhimento do FGTS.

Após a análise dos autos, constato que a decisão monocrática não merece reforma. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320/MG (Tema 916), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No presente caso, verifica-se o desvirtuamento da contratação temporária pela extrapolação do prazo máximo previsto na legislação estadual vigente à época. A contratação que deveria ser excepcional e por prazo determinado (máximo de 24 meses) se estendeu por aproximadamente 48 meses, caracterizando o desvirtuamento da finalidade do instituto da contratação temporária.

Apesar da alegação do agravante de que as contratações respeitaram os prazos legais, a prática de vínculos sucessivos para a mesma função, interrompidos apenas por recesso escolar, demonstra o desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária
.

Conforme é de conhecimento geral, a legislação vigente à época da maior parte das contratações — a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original — estabelecia, em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se uma única prorrogação por igual período.
Dessa forma, o vínculo temporário não poderia exceder o total de 24 (vinte e quatro) meses.

No caso em exame, observa-se que a relação de trabalho mantida pela autora perdurou por aproximadamente quase 3 anos de contratação ultrapassando, portanto, o limite legal estabelecido.
Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação
,
configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal
, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2º, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há
"comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025